Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO AUTOMOTOR E BICICLETA. CICLOFAIXA. CONDUÇÃO DE BICICLETA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO FLUXO DOS VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, registro que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (fotografias) inseridos apenas em contrarrazões, visto que não se trata de documentos novos.
2. Trata-se de recurso (ID37259096) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, sob o fundamento de que este trafegava em desconformidade com as regras de circulação e conduta de trânsito, pois inexiste sinalização autorizativa do tráfego em duplo sentido na ciclofaixa da Avenida das Castanheiras, em Águas Claras, retratada nas imagens que instruem os autos.
3. Nas razões recursais, afirma que circulava na ciclofaixa da Av. das Castanheiras, em sentido contrário ao fluxo dos veículos, visto que não há sinalização horizontal (chão) ou vertical (placas), tampouco qualquer apontamento de sentido unidirecional ou bidirecional. Aduz que o réu não observou o dever de guarda e proteção, em que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados”, previsto no art. 29, §2o do Código de Trânsito Brasileiro. Por fim, alega ausência de comprovação do dano material, porquanto o réu/recorrido juntou apenas um orçamento, sem a prova do efetivo pagamento do conserto de seu veículo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.
4. No caso, restou incontroverso que o autor trafegava com sua bicicleta na ciclofaixa existente na Avenida das Castanheiras, em sentido contrário ao fluxo dos veículos, enquanto o réu saía da Rua 5 para acessar a referida via.
5. A controvérsia cinge-se em elucidar quem atuou com culpa durante a dinâmica dos fatos e, consequentemente, responsável pelos danos materiais referente ao acidente envolvendo as partes litigantes.
6. O artigo 58 do CTB estabelece que nas “vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.”.
7. Embora a regra seja a circulação de bicicletas no mesmo sentido do trânsito da via, o parágrafo único do art. 58 do CTB dispõe que o tráfego de bicicletas pela contramão de direção pode ser permitido pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, se esta possuir ciclofaixa.
8. Da análise das provas coligidas aos autos (fotos - ID37258915 e ID37259082, p. 02/04), verifica-se que a Avenida das Castanheiras possui ciclofaixa, porém não restou demonstrada a presença de qualquer sinalização, seja horizontal ou vertical, autorizando a circulação de bicicletas em sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores.
9. Assim, não evidenciada qualquer sinalização autorizativa do tráfego em duplo sentido, a conduta do autor/recorrente de trafegar na contramão representou condição necessária para a produção do resultado, restando caracterizada a sua culpa exclusiva pelo evento danoso.
10. Por fim, cumpre consignar que a ordem de preferência, prevista no § 2o do artigo 29 do CTB, não exclui o dever do ciclista de se atentar às normas de circulação impostas para o ingresso em ciclofaixas (art. 58, parágrafo único do CTB), certificando-se da existência de sinalização acerca do sentido em que deve trafegar.
11. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada, resultante do dano causado ao bem ou do gasto dispendido frente às consequências do fato gerador, devendo este ser reparado.
12. O orçamento apresentado (ID37259084, p. 6) descreve, claramente, a necessidade de reparo do teto do veículo do réu/recorrido, para-choque e capô dianteiros, o que demonstra compatibilidade com a dinâmica do acidente e os danos narrados.
13. Isto posto, demonstrado que o acidente teve por causa determinante a conduta do autor/recorrente, que deixou de se atentar às normas de circulação explicitadas no art. 58 do CTB, a reparação dos danos materiais no valor de R$2.600,00 é medida que se impõe, pois inexiste conduta ilícita imputável à parte ré/recorrida.
14. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.